Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de despacho que facultou emenda à inicial. Por expressa previsão do art. 1.001, do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis. Não obstante, entre a intimação do despacho e o protocolo do recurso, aparentemente, transcorreram mais de 15 dias úteis. Assim, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos recursais. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403